Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0707063-05.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO NORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: TRANSENER INTERNACIONAL LTDA DESPACHO Consta da certidão de ID 194550005 que o recurso de agravo interno interposto por CENTRO NORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. foi retirado da pauta de julgamento da 4a Sessão Virtual do Conselho da Magistratura, restando, pois, atendido o pedido formulado pela agravante na petição de ID 18737750. Logo, devolvam-se os autos à Secretaria para que, após a publicação do acórdão respectivo e do transcurso de prazo para eventual interposição de recurso, dê-se regular processamento ao agravo de ID 14787919, endereçado ao STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019